Tribunal: CARF
Processo: 10907.720427/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/07/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que ensejaram a aplicação da penalidade. Eventual excesso na indicação do enquadramento legal da infração não tem o condão de macular a autuação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/07/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/07/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
O registro de informações sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720427/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.108 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
DAMCO LOGISTICS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/07/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de
Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que
ensejaram a aplicação da penalidade. Eventual excesso na indicação do
enquadramento legal da infração não tem o condão de macular a autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/07/2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/07/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO.
O registro de informações sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido
na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720427/2013-09
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.108 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720427/2013-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de vício formal no Auto de Infração e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 112 a 134) interposto em 09/03/2018 contra
decisão proferida no Acórdão 12-94.808 - 4a Turma da DRJ/RJO, de 21 de dezembro de 2017 (e-
fls. 59 a 64), que, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou
devida a exação.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.108 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720427/2013-09

O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-94.808 - 4a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de não acolhimento da impugnação e de
manutenção da exação, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira, o que não é possível se as informações não
são prestadas no prazo; (b) que as multas são aplicadas pelo fato de a autoridade aduaneira não
poder realizar o efetivo controle, a análise de risco das operações; (c) que o tipo infracional
previsto na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, dispõe
expressamente que a multa se aplica ao agente de carga; (d) que não é possível estender a
conclusão da SCI citada pela recorrente para o caso analisado; e (e) que o foco principal dessa
obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também interessa à administração tributária.
Cientificada da decisão da DRJ em 16/02/2018 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 70), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 09/03/2018 (e-fls. 112 a
134), argumentando, em síntese, que: (a) o Auto de Infração padece de vício formal; (b) a
infração imposta não restou caracterizada; (c) o fato gerador da multa ocorreu em período de
transição da IN RFB no 800, de 2007, quando a obrigatoriedade de observância aos prazos estava
suspensa; (d) não houve prejuízo ao Erário; (e) houve violação aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade; e (f) o registro no Siscomex de dados de embarque fora do
prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração, equivale a uma denúncia espontânea, o que
afasta a aplicação de penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do vício formal
Argui a recorrente, em sede de preliminar, que o Auto de Infração padece de vício
formal, por ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Reclama de falta de transparência e clareza na exposição dos fatos, alegando ter
havido falta de conexão entre os fatos, o agente e os fundamentos. Afirma ainda que a conduta
punida não foi devidamente descrita e enquadrada e que houve incorreção na indicação do
enquadramento legal.
Contesta que, “no auto produzido, a narrativa dos fatos se restringe a poucos
parágrafos”, e que “esse curto espaço não foi, e não é, suficiente para compreender exatamente o
que deu ensejo à aplicação da multa”, e “tampouco dela “se extrai qual foi o prazo descumprido
e muito menos em que momento isto ocorreu”.
Avaliando as possíveis ofensas apontadas pela recorrente, verifica-se que o Auto
de Infração está em consonância com o que dispõe o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. A
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.108 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720427/2013-09

autuação conta com uma fundamentação adequada, tendo identificado as razões de fato e de
direito que ensejaram a aplicação da multa contra o sujeito passivo.
Ao contrário do que afirma a recorrente, o relatório fiscal é bastante claro quando
demonstra que o CE House 160805131845850 foi informado no sistema após a atracação da
embarcação:
DOS FATOS
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa
ao período de 31/03/2008 a 31/03/2009, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
...

O relatório fiscal também é preciso em relação ao prazo para a prestação das
informações e ao fundamento legal para a aplicação da penalidade:
Assim, aplicando-se a norma mais benéfica do Art. 50 à regra geral do Art. 22, temos
que os prazos mínimos para a prestação de informações à RFB, válidos no período de
31 de março de 2008 a 31 de março de 2009, são:
...
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, antes da chegada (atracação) da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Neste ponto é salutar esclarecer que embora o caput do artigo 50 da Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, tenha expressamente postergado a
vigência do artigo 22 para 1o/04/2009 (redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de
dezembro de 2008), o parágrafo único deste mesmo artigo estabeleceu prazo inequívoco
(antes da atracação da embarcação em porto no país) para prestação das informações
relacionadas às cargas, portanto embora não se aplique o prazo previsto no artigo 22 (48
horas), há que se respeitar o prazo determinado no artigo 50 (antes da atracação).
...
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente
configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003 para cada Conhecimento Eletrônico – CE sob sua
responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo estabelecido pela
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Quanto à incorreção no enquadramento legal apontada pela recorrente, é de se
notar que não procede a observação de que a fiscalização incluiu os arts. 37, 40, 56 e 60 do
Decreto no 6.759, de 2009, que, diga-se, não estava vigente à época dos fatos. O enquadramento
legal utilizado pela fiscalização teve como base o Decreto no 4.543, de 2002, e a Lei no 10.833,
de 2003. Não obstante, entendo que eventual excesso na indicação do enquadramento legal não
tem o condão de macular a autuação.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.108 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720427/2013-09

Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatória e recursal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de vício formal no Auto de Infração.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da aplicação da penalidade, “nos exatos termos
do art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o, do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66,
alterado pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na Lei no. 12.350, de
20/12/2010 “, tendo em vista que “o registro no SISCOMEX de dados de embarque fora do
prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a
uma denúncia espontânea”.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua
aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse
movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo
cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o
controle aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no adequado
momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
126, que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
caso aqui analisado.
Da violação aos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade
A recorrente reclama que “a desproporcionalidade da pena é flagrante quando se
observa a relação entre a causa e o efeito, e principalmente quando se verifica que não há, de
fato, ausência de qualquer informação, posto que todos os detalhes foram apresentados”.
Diz que “o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal veda expressamente a
utilização do tributo como meio de confisco”.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.108 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720427/2013-09

Nesse tocante, caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma
afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade,
isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que,
como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
ofensa aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Do cabimento da multa
A recorrente destaca que o enquadramento legal utilizado na autuação foi a alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, e, ao reproduzi-lo, sublinha apenas o
trecho que fala em “deixar de prestar informação”. Afirma que “não há que se falar em
desrespeito ao artigo supra transcrito, vez que a requerente não deixou de prestá-las”.
Pondera que, “conforme se verifica pelos documentos aduaneiros e
principalmente pela tabela confeccionada pela autoridade no auto de infração, todas informações
relativas ao transporte foram tempestivamente incluídas no sistema da Receita Federal,
observando os prazos estabelecidos na norma de regência”, e que “referida tabela, demonstra
que, por razões operacionais, houve necessidade superveniente de RETIFICAR as informações
tempestivamente incluídas”.
Menciona “que a COSIT No 2 vem sendo amplamente aplicada no Âmbito das
Delegacias da Receita Federal do Brasil, para afastar a aplicação de multas nos casos como o
presente, exonerando-se totalmente o crédito tributário”.
Assevera que “nunca houve, por parte da requerente, a intenção de obstruir a
fiscalização da Receita Federal do Brasil” e defende que “não houve nenhum prejuízo ao Erário,
posto que as informações foram prestadas para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte
realizado”.
Defende que a retificação promovida equivale a uma carta de correção, e “sendo
um procedimento regular e padrão não pode ser considerada uma infração”.
Destaca “que a multa aplicada teve seu fato gerador ocorrido no período de
transição da IN 800/07. Ou seja, ocorreu, em um momento em que a OBRIGATORIEDADE
DE OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS ESTAVA SUSPENSA, conforme regulamentação
trazida pela IN 899/08, que alterou o art. 50. Por meio dessa Instrução a observância aos prazos
passaria a ser obrigatória a partir de 1o de abril de 2009”.
Invoca a observância ao art. 112 do CTN, que “trata sobre a necessidade de
realizar interpretação de lei mais favorável ao contribuinte”.
Alega que a revogação do Capítulo IV da IN RFB no 800, de 2007, pela IN RFB
no 1.473, de 2014, que tratava das infrações e penalidades, seria um indicativo de que a RFB
estaria revendo a postura adotada.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.108 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720427/2013-09

Em primeiro lugar, é preciso destacar que a obrigação não é simplesmente de
prestar as informações à RFB, mas sim de prestá-las na forma e no prazo estabelecidos.
Vejamos o teor da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Dessa forma, o argumento trazido pela recorrente de que prestou todas as
informações no sistema não afasta a aplicação da penalidade se isso ocorreu de forma
extemporânea.
Também convém destacar que não há divergência entre a recorrente e a
fiscalização de que as informações foram prestadas. A divergência que existe é que, enquanto a
fiscalização afirma que as informações foram prestadas após o prazo estabelecido pela IN RFB
no 800, de 2007, a recorrente sustenta que as prestou de forma tempestiva, mas que, “por razões
operacionais, houve necessidade superveniente de RETIFICAR as informações” anteriormente
prestadas.
Da análise feita a partir do Auto de Infração, é possível verificar que a recorrente
registrou o CE House 160805131845850, vinculado ao CE Master 160805128431196, no dia
08/07/2008, após, portanto, a atracação da embarcação, que ocorreu no dia 07/07/2008.
A tabela mencionada pela recorrente, que, segundo ela, demonstraria que “por
razões operacionais, houve necessidade superveniente de RETIFICAR as informações
tempestivamente incluídas”, mostra que houve, de fato, uma inclusão de carga no CE após a
atracação da embarcação (13h09m58s do dia 08/07/2008), mas mostra também que o CE House
foi informado após a atracação da embarcação (12h59m35s do dia 08/07/2008).
A questão a ser esclarecida agora diz respeito ao prazo para a prestação das
informações quando da ocorrência do fato gerador da multa, uma vez que a recorrente argumenta
que, por estar no período de transição da IN RFB no 800, de 2007, “a OBRIGATORIEDADE
DE OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS ESTAVA SUSPENSA”.
Mas não está correta a interpretação da recorrente. Não obstante o caput do art. 50
da IN RFB no 800, de 2007, disciplinar, à época do fato gerador, que os prazos previstos no art.
22 somente seriam aplicados a partir de 1o de janeiro de 2009 (com a alteração promovida pela
IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008, esse prazo foi prorrogado para 1o de abril de 2009),
o parágrafo único sempre foi claro ao dispor que o previsto no caput não eximia o transportador
da obrigação de prestar informações sobre as cargas antes da atracação da embarcação.
Art. 50. ...
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.108 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720427/2013-09

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
Essa discussão, inclusive, já havia sido antecipada no relatório fiscal:
Neste ponto é salutar esclarecer que embora o caput do artigo 50 da Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, tenha expressamente postergado a
vigência do artigo 22 para 1o/04/2009 (redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de
dezembro de 2008), o parágrafo único deste mesmo artigo estabeleceu prazo inequívoco
(antes da atracação da embarcação em porto no país) para prestação das informações
relacionadas às cargas, portanto embora não se aplique o prazo previsto no artigo 22 (48
horas), há que se respeitar o prazo determinado no artigo 50 (antes da atracação).
Resta claro, portanto, que a recorrente deveria ter informado o CE House, relativo
à desconsolidação da carga, até a atracação da embarcação, o que não o fez.
Não prospera, portanto, a afirmação da recorrente de que todas informações foram
tempestivamente incluídas no sistema da Receita Federal, observando os prazos estabelecidos na
norma de regência.
E também não se aproveita o argumento trazido pela recorrente relativo à
revogação do Capítulo IV da IN RFB no 800, de 2007, uma vez que o tipo infracional e a
penalidade estão previstos em lei, mais especificamente na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966. Esse argumento, junto com a referência à SCI Cosit no 2, de 2016,
teria relevância se o caso tratasse de retificação de informações fora do prazo estabelecido pela
IN RFB no 800, de 2007.
Quanto aos prejuízos causados pelo atraso na prestação das informações sobre a
desconsolidação da carga, em que pese eles serem irrelevantes para a configuração da hipótese
descrita no tipo infracional, o fato é que eles existiram. Essas informações, quando não prestadas
no tempo certo, prejudicam a análise de risco para o exercício do adequado controle aduaneiro a
que devem ser submetidas todas as cargas que ingressam no País.
Por fim, não há interpretação mais favorável a ser aplicada no caso concreto, nos
termos do art. 112 do CTN, uma vez que não há qualquer dúvida sobre os fatos ocorridos.
Assim, por ter prestado informações de forma extemporânea sobre a
desconsolidação de carga, é cabível a aplicação da multa prevista na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de vício formal no Auto de
Infração e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.108 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720427/2013-09

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital